Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, XIII, LEI No 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação dos argumentos da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado efetivamente enfrentou os argumentos aduzidos pela embargante, entendendo no sentido da impossibilidade de alteração dos critérios de pontuação e avaliação previstos no edital, em face da vinculação da Administração Pública a este, de forma que não há que se falar em omissão.
3.1. Incabível a aplicação do art. 2o, parágrafo único, XIII da Lei no 9.784/1999 no caso, pois não se trata de discussão acerca da interpretação das normas do edital, mas sim de pedido de substituição dos critérios previstos no edital por outros totalmente estranhos, o que é inadmissível.
4. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei no 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, XIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1682819 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.